Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700294-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR XAVIER DE FREITAS AGRAVADO: RODRIGO CAVALCANTE DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por WALDIR XAVIER DE FREITAS, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido da agravante para reiterar automaticamente a pesquisa de valores via Sistema Sisbajud. Decisão, ID 34068702, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas. O agravante quedou-se inerte, certidão ID 34274170. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do § 1o do Art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito